Tribunal: TJBA
Processo: 0535551-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535551-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARINALVA CONCEICAO MENDES

Advogado(s)
:
CLAUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO registrado(a) civilmente como CLAUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DA REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DE MODELO PADRONIZADO REFERENTE A CATEGORIA FUNCIONAL DIVERSA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL (SUBTABELIÃO) CONFUNDIDO COM POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA E CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A demanda originária trata de pedido de revisão de pensão por morte concedida à companheira de servidor público civil falecido em 1973, postulando o reconhecimento da paridade remuneratória com base no direito adquirido anterior às reformas constitucionais.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, com fundamento em certidão emitida pelo Tribunal de Justiça e no regramento constitucional aplicável à data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelação cível interposta pelo Estado da Bahia atendeu aos requisitos formais de admissibilidade, especialmente o da dialeticidade, exigido pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC, e se é cabível a aplicação de multa por conduta protelatória nos termos do art. 1.021, § 4º, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática deve ser mantida, pois a apelação apresentada pelo Estado da Bahia carece de fundamentação específica e adequada, mostrando-se dissociada dos fundamentos da sentença recorrida.

Constatou-se que a peça recursal utilizou modelo padronizado, alheio à realidade dos autos, citando gratificações e dispositivos aplicáveis a policiais militares, quando o instituidor da pensão era servidor civil.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar especificamente os fundamentos da decisão que impugna, o que não ocorreu na hipótese, inviabilizando o conhecimento da apelação.

A reiteração de tese baseada em equívocos fáticos e jurídicos demonstra nítido propósito de retardar a prestação jurisdicional, justificando a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se ofensa ao princípio da dialeticidade recursal a interposição de recurso cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida."

"2. A utilização de modelo padronizado que ignora os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto impede o conhecimento do recurso por ausência de fundamentação."

"3. Recurso manifestamente improcedente e com caráter protelatório autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04